Tribunal: TJDFT
Processo: 0753866-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753866-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BEZERRA DE MELO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, ROBERTO BEZERRA DE MELO pretende obter a reforma da decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 256886208), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo BANCO BRADESCO S.A., determinou que os executados regularizem a representação processual, por considerar que as procurações assinadas digitalmente pela plataforma ZapSign não atendem aos preceitos legais. Nas razões recursais (ID 79186043), o agravante sustenta que as procurações – conferindo poderes da cláusula ad judicia et extra e ad negotia ao advogado subscritor deste recurso – foram assinadas digitalmente por certificadora privada, atendendo aos requisitos da legislação que institui a ICP-Brasil. Defende que os instrumentos cumprem as disposições dos arts. 104, 107 e 225 do Código Civil, dos arts. 369, 411, 440 e 441 Código de Processo Civil, e, sobretudo, da Medida Provisória 2.200-2/2001. Argumenta que a exigência de apresentação de novas procurações configura burocracia excessiva e desnecessária, violando o princípio do acesso à justiça e as prerrogativas profissionais do advogado, sobretudo porque foram atendidos os requisitos previstos no art. 5o, § 2o, da Lei no 8.906/94. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar o capítulo impugnado da decisão, reconhecendo a validade das procurações outorgadas via plataforma ZapSign e determinando o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 79188672). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. No caso em exame, evidencia-se o perigo de dano, que se revela concreto e iminente, diante da determinação para regularização da representação processual mediante apresentação de novas procurações, sob pena de descadastramento dos advogados constituídos. Quanto à probabilidade do direito, cumpre destacar que o art. 105 do Código de Processo Civil admite expressamente que o instrumento de procuração seja assinado digitalmente, in verbis: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.” (destacou-se) Tal previsão harmoniza-se com a Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), e com a Lei no 14.063/2020, conferindo validade jurídica aos documentos eletrônicos assinados com certificação digital. Assim, a utilização de plataformas que atendam aos requisitos técnicos e legais, como as previstas na legislação mencionada, encontra respaldo normativo, não havendo óbice, em princípio, à aceitação das procurações assinadas digitalmente, desde que garantida a autenticidade e integridade do documento. No caso vertente, a princípio, observa-se que os Relatórios de Assinaturas constantes dos documentos de IDs 256023077 e 256023080 apresentam diversos elementos que comprovam a identificação dos respectivos signatários, tais como nome completo, endereço do dispositivo utilizado para a assinatura, data e hora da subscrição, endereço, contato telefônico, além de link de verificação. Com efeito, não se vislumbra fundamento para desconsiderar a assinatura digital aposta na procuração, pois a legislação vigente autoriza expressamente a utilização de certificação privada, desde que observados os requisitos legais. Assim, não cabe ao magistrado presumir, de antemão, a ausência de autenticidade do documento, especialmente quando presentes elementos que asseguram sua validade. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça que corroboram o entendimento ora adotado: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCURAÇÃO.ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, instituidora da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil. Feito de acordo com esse regramento, é garantida a validade jurídica do documento em forma eletrônica. 1.1.A referida Medida Provisória não impede a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (Art. 10, § 2o). 2. Ante a constatação de que a procuração colacionada aos autos eletrônicos, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreia todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, afigura-se inadmissível questionar a autenticidade da rubrica digital aposta ao aludido documento. Precedentes. 3. O acervo probatório coligido nos autos é suficiente para corroborar as alegações iniciais: de existência de cobrança na plataforma Serasa Limpa Nome referente a débitos que supostamente estão prescritos. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1917540, 0704558-29.2024.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. ZAPSIGN. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve-se reconhecer a validade de documento digitalmente assinado que, a despeito de não ser emitido pela ICP-Brasil, sua forma tenha sido admitida pelas partes como válida ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, nos termos do §2o, do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001. 2. Se a procuração foi assinada por meio da plataforma “ZapSign”, constando o telefone e o endereço de e-mail da subscritora, o link de verificação de autenticidade, inclusive com QR-Code, e o link de verificação de integridade do documento, com menção à ICP-Brasil, não há se falar em emenda à inicial para regularizar o instrumento de mandato. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1918020, 0713918-21.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONFORMIDADE COM A ICP-BRASIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALIDADE VERIFICADA. VALIDADOR DE ASSINATURAS NO SITE DA CERTIFICADORA PRIVADA ZAPSIGN. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL CONSTATADA. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 105, § 1o, do CPC/15 autoriza, expressamente, a assinatura digital da procuração outorgada pela parte ao advogado contratado para atuar no processo. 2. Nos termos do art. 10, caput e § 1o, da Medida Provisória no 2200-2/2001, de 24/8/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, "Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória". "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". 3. Também dispõe o aludido dispositivo, no § 2o, que "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento". 4. O art. 4o da Lei no 14.063/2020 classifica a assinatura eletrônica em três níveis de confiabilidade, quais sejam, simples, avançada e qualificada. 5. Existindo prova de que a assinatura digital aposta na procuração preenche os requisitos exigidos pelas normas brasileiras e pode ser confirmada, por meio de consulta aos bancos de dados da autoridade certificadora, como sendo do Autor, não há ilegalidade na aceitação do documento para regularidade da representação processual. 6. Havendo motivos, a parte Ré poderá, pelos meios adequados, questionar possíveis vícios atinentes às assinaturas lançadas. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1889213, 0738654-40.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) Por ora, em sede de cognição sumária e instrumental, reputo prudente a concessão do efeito suspensivo ao agravo, a fim de prevenir prejuízos que possam comprometer a defesa processual do recorrente. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos do capítulo impugnado da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator